Tribunal: STF
Processo: RHC 272264
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos Ribeiro da Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.074.269/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. 
A condenação transitou em julgado em 10/1/2011.
A defesa apresentou revisão criminal perante o Tribunal de origem, o qual indeferiu o pedido revisional. 
A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça sustentando a ocorrência de flagrantes ilegalidades na dosimetria da pena e direito à extinção da punibilidade pela prescrição. Contudo, o STJ não conheceu o writ (e-doc. 23), mantida a decisão em sede de agravo regimental.
Neste recurso (e-doc. 43), a defesa sustenta que o habeas corpus deve ser conhecido em razão da ocorrência de flagrantes ilegalidades na dosimetria da pena, destacando que tais ilegalidades não poderiam ser sanadas por revisão criminal.
Requer, ao final, o provimento do recurso a fim de seja determinado ao STJ a análise de mérito do HC impetrado.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS NULIDADES ARGUIDAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.  WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 15 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 3. Destaca-se que, no presente caso, conforme constam das informações das instâncias de origem, a condenação do recorrente transitou em julgado em 10/1/2011 e o acórdão de revisão criminal, apontado como ato coator, foi julgado em 2013. 4. "Não se admite o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedentes" (AgRg no HC n. 898.447/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). 5. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 37)

Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  

“A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
Conforme consignado no decisum agravado, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
(...)
Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
Entretanto, tal não é o caso do presente writ. 
Destaca-se que, conforme constam das informações das instâncias de origem, a condenação do paciente transitou em julgado em 10/1/2011 e o acórdão de revisão criminal, apontado como ato coator, foi julgado em 2013. 
Reitero que o presente habeas corpus foi impetrado mais de 15 anos após o trânsito em julgado e aproximadamente 13 anos após o julgamento da revisão criminal, de modo que não é possível a análise das ilegalidades arguidas”. (e-doc. 37, p. 3-5, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Na espécie, a defesa pretende reformar condenação do recorrente transitou em julgado em 10/1/2011, ou seja, há mais de 15 anos.
Com efeito, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
A esse respeito:
 
“Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).
 
“Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).
 
“Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).
Por fim, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena do recorrente, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente